Tribunal: TJES
Processo: 0000285-28.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-28.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
D
OSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
–
INCABÍVEL
–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 5. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 6. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000285-28.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES
Advogado(s) do reclamante: MICHAEL VIEIRA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
ANTONIO MARCOS GOMES
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
3
ª Vara
de
Guarapari
,

inclusa no termo de Audiência de
fls.
116/
121

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5501236
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] em
26 de janeiro de 2023
, por volta das 21h00min, na Rua Espirito Santo, Bairro Lameirão, nesta Comarca, o réu acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à companheira Marta Eugenio.

Narram os autos que as partes convivem maritalmente há cerca de 11 (onze) anos e que o casal não possui filhos juntos, tendo a vítima 4 (quatro) filhos de outro casamento.

Registre-se que a vítima já foi ameaçada e agredida pelo acusado em outras oportunidades, motivo pelo qual ele ficou preso por cerca de 3 (três) meses.

No dia e local supramencionados, policiais militares foram acionados pelo CIODES para atender ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao local indicado, a vítima informou à guarnição que o réu a ameaçou com uma faca e desferiu um soco no rosto de Danubia Eugenio Soares da Cunha, enteada do denunciado.

Por fim, o acusado disse à ofendida que a mataria e aos filhos dela caso fosse preso.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 50075721 (fls. 41-44), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, incorreu o denunciado
ANTÔNIO MARCOS GOMES
, nas sanções dos
artigos 129, §13
º
, 147, todos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei n
º
11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a condenar
ANTONIO MARCOS GOMES
nas sanções do art
igo

1
47,

do Código Penal,
e
do
artigo 2
1
, d
o

Decreto-
Lei nº
3.688/41
,
na forma d
a Lei nº 11.340/06
,
à
s
pena
s
de
0
1
(
um
)
m
ês
e
20
(
vinte
) dias
de
detenção e 20 (vinte) dias
prisão simples
,

a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena aplicada. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 44/47 dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5501236
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ANTONIO MARCOS GOMES
,
perante a autoridade policial (fls.
31/31
-verso
dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id
5501236
),
negou ter ameaçado a vítima Marta Eugenio, bem como ter agredido a vítima Danubia Eugenio Soares da Cunha
.

Já em
juízo (
link

de fl.
122

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5501236
),
preferiu não prestar declarações sobre os fatos ocorridos.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Marta Eug
ê
nio
Gomes
, em sede investigativa à
s

fls.
11/12

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5501236
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos
que resultaram na presente ação penal
,
bem como
a forma que se deram as ameaças
e a agressão perpetrada
em face da sua filha
Danubia Eug
ê
nio Soares da Cunha
,
e
ainda,
a relação conturbada com
ANTONIO MARCOS GOMES
. Por ser oportuno,
transcrevo
suas declarações
:

[...] QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE E CASADA COM ANTONIO MARCOS HÁ C
E
RCA DE 11 ANOS; QUE QUE A DECLARANTE AF
I
RMA QUE NÃO TEVE FILHOS COM ANTONIO; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE POSSUI 4 F
I
LHOS DE OUTRO RELACIONAMENTO, PORÉM SOMENT 3
F
ILHOS RESIDE
M
COM A DE
C
LARANTE E ANTONIO; QUE AFIRMA QUE NUNCA SE ANTONIO;
QUE ESSA É A SEGUNDA VEZ QUE REG
I
STRA BOLETIM DE OCORRENCIA CONTRA ANTONIO; QUE NA PRIMEIRA VEZ, A DECLARANTE AFIRMA QUE ANTONIO TERIA DADO UM SOCO NA DECLARANTE E SOCOS E CHUTES EM DANÚBIA; QUE TAMBÉM TER
I
A AMEAÇADO DANUBIA APONTAN
D
O UMA ARMA DE FOGO PARA DANUBIA; QUE NAQUELA OCASIÃO A DECLARANTE LIGOU PARA A POLICIA MILITAR E ANTONIO FOI PRESO
; QUE ANTONIO F
I
COU PRESO POR TRÊS MESES; QUE AO SAIR DA PRISÃO, ANTONIO VOLTOU A RESIDIR COM A DECLARANTE E OS FILHOS DELA, E QUE A DECLARANTE AF
I
RMA QUE ANTONIO E ELA CONVERSARAM E ELA ACABOU ACEITANDO QUE ANTONIO VOLTASSE A RESIDIR COM A DECLARANTE; QUE N
A
ÉPOCA NÃO CHEGOU A REQUERER MEDIDA PROTETIVA CONTRA ANTONIO; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE ANTONIO FALAVA QUE TINHA A ARMA DE FOGO PARA SE PROTEGER;
QUE NA PRESENTE DATA, DIA 26/
01/2023
, POR VOLTA DAS 21 HORAS, QUANDO A DECLARANTE, SUA FILHA DAN
UBIA
E ANTONIO ESTAVAM EM CASA, ANTONIO COMEÇOU A FICAR NERVOSO PELO FATO DA DECLARANTE QUERER RECEBER A SUA FILHA DEBORA E SEU NETO EM SUA CASA, E
NISSO ANTONIO DISSE QUE IRIA MATAR A DECLARANTE E TODOS OS FILHOS DA DECLARANTE QUE ANTONIO ENT
Ã
O PARTIU PARA
CIMA DA
DECLARANTE E DE SEUS FILHOS, THIEGO E DANUBIA, COM UMA FACA
;
QUE
SOMENTE NÃO CONSEGUIU AGREDI-LOS, POIS CONSEGUIRAM CORRER E SAIR DE CASA;
QUE ANTES DE CONSEGUIREM SAIR DE DENTRO DE CASA ANTONIO DEUM UM SOCO NO ROSTO DE DA
N
UBIA
; QUE LOGO QUE SAIRAM DE CASA, A DECLARANTE COMEÇOU A GRITAR PEDINDO SOCORRO E ACREDITA QUE FO
I
DANUBIA QUEM LIGOU PAR A POLICIA MILITAR; QUE A POLICIA MILITAR FOI NO LOCAL, POREM NÃO CONSEG
IU
LOCALIZAR ANTONIO; QUE PORÉM, LOGO DEPOIS QUE ANTONIO JÁ TINHA RETORNADO PARA A CASA OS P
OLICIAIS
MILITARES RETORNARAM NA RESID
ENCIA
E EFETUARAM A PRISÃO DE ANTON
I
O; QUE A DECLARANTE ACREDITA QUE ALGUÉM TENHA VOLTADO A LIGAR PARA A POLICIA MILITAR QUANDO VIU QUE ANTONIO HAVIA RETORNADO PARA
C
ASA; QUE DANUBIA TEM 18 ANOS DE IDADE, E QUE NÃO FOI ATÉ A DELEGACIA, POIS A DECLARANTE JÁ TINHA MANDADO QUE ELA FOSSE PARA CASA DO TIO DELA;
QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE ANTONIO CHEGOU A XINGAR A DECLARANTE DE “PUTA, VAGABUNDA!”, E QUE CHEGOU A XINGAR DANUBIA E THIEG
O
DE “F
I
LHOS DA PUTA!”
; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE ANTONIO NÃO A AGREDIU FISICAMENTE NA DATA DE HOJE;
QUE ANTONIO DISSE QUE SE ELE FICAR PRESO, QUANDO
D
SAIR DA CADEIA MATA A DECLARANTE E OS FILHOS DELA
; QUE A DECLARANTE
DESEJA REPRESENTAR
CRIMINALMENTE CONTRA ANTONIO E
DESEJA REQUERER MEDIDA
PROTETIVA COM VISITA TRANQUILIZADORA;
QUE
N
Ã
O DESEJA SER ENCAMINHADA AO CRAS E NEM A CASA ABRIGO
[...].

A
o prestar declarações em juízo
(
link

de fl.
122

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5501236
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial
.

Já
vítima
Danubia Eug
ê
nio Soares da Cunha,
ao prestar suas declarações perante a autoridade judicial
(
link

de fl.
122

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5501236
)
, após se emocionar ao relembrar os fatos,
confirmou os relatos da sua genitora, além de ter
afirm
ado
que
foi agredida com um soco perto do ouvido direito por
ANTONIO MARCOS GOMES
, e que elas foram ameaçadas de morte com a utilização de uma faca.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...]
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da
s
ofendida
s
ou qualquer indício de que ela
s
tenha
m
faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a
s
ofendida
s
narr
aram
os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da
s
vítima
s
restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais
Militares
Cristiano Nunes da Silva
(fls.
07/08

e
link

de fl.
122,
ambos
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
)
e
Sanderson Silva do Rosario

(fls.
09/10

e
link

de fl.
122,
ambos
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380360
)
.

Dito isso,
verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
ameaça

e
vias de fato
,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da
s
vítima
s

Marta Eug
ê
nio
Gomes

e
Danubia Eug
ê
nio Soares da Cunha
p
or
ANTONIO MARCOS GOMES
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório,
devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para o crime de ameaça praticado, e a contravenção penal de vias de fato, desvalorou apenas a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

Em relação ao mencionado vetor, imperioso destacar a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, haja vista que procedida em razão da existência de condenação transitada em julgado por fato anterior.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a
s
pen
a
s
-base
s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Michael Vieira Candido
– OAB/ES nº
31.552
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Michael Vieira Candido
– OAB/ES nº
31.552
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)